Tribunal: TJBA
Processo: 0000241-16.2015.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000241-16.2015.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANGELITO ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIEGO BRANDAO DE MELO, ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO MEDEIROS DE AZEVEDO, DIEGO BRANDAO DE MELO, MARCELO SALLES DE MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR. SOLICITAÇÃO E NÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 4 (QUATRO) ANOS. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. MANIFESTA FALHA NA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO AOS DANOS CAUSADOS AOS USUÁRIOS (ART. 37, § 6º, DA CRFB/1988 E ART. 14 DO CDC). EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADAS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESTIPÊNDIO QUE DEVE ATENDER AO CARÁTER DISSUASÓRIO E COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INJUSTIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Seja em face do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou à luz do disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, remanesce a responsabilidade objetiva pela injustificável ausência de prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica por 4 (quatro) anos, apesar de reiterada solicitação.

2. Nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o ônus da prova, em caso de causa excludente de responsabilidade, é da fornecedora, a qual, não demonstrou haver qualquer razão que retire a sua responsabilidade pelo dano experimentado pelo consumidor. Dano moral reconhecido.

3. O quantum reparatório, a título de danos morais, deve adstrição às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, em montante apto à compensação pelo sofrimento experimentado, além de desestimular a reiteração do ilícito. No caso, fixação proporcional e razoável, não merecendo afastamento e nem majoração.

4. Apelos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000241-16.2015.8.05.0104
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA- COELBA
e, adesivamente,
ANGELITO ARAUJO DOS SANTOS
e como apelado ANGELITO ARAUJO DOS SANTOS e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
,
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de Apelação, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora